Tribunal: STJ
Processo: 2157379-96.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223286 - SP(2025/0344912-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOZIEL LIMA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - SP164967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso ordinário em habeas corpus.
2. A decisão agravada consignou a excepcionalidade do trancamento da ação
penal, reconheceu a suficiência da denúncia nos termos do
do Código
art. 41
de Processo Penal, bem como a existência de justa causa para a persecução
penal, reputando inadequada a via eleita para aprofundado exame do acervo
probatório e, por isso, negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
erou a alegação de ausência de justa
3. No agravo regimental, a Defesa reit
causa, inépcia da denúncia, nulidades relacionadas ao aditamento e violação
ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação, sustentando
também nulidades no julgamento dos embargos de declaração na origem,
limitando-se a reafirmar os argumentos iniciais, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reiterar as razões anteriormente expendidas, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, pode ser
conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da orientação
consolidada desta Corte.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador afirma que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
agravante o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os
motivos adotados na decisão agravada, demonstrando o desacerto da
conclusão monocrática.
6. Constata-se que o agravante apenas reproduziu os argumentos já deduzidos
no recurso ordinário em
, sem enfrentar os fundamentos
habeas corpus
centrais da decisão que reconheceu a suficiência da denúncia, a existência de
justa causa e a inadequação da via eleita para exame aprofundado da prova, o
que caracteriza ausência de dialeticidade recursal.
7. A falta de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os
Documento eletrônico VDA55903848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 40b10e35-6cb9-4ff3-8020-3e53ae2378b4

fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a manutenção da
decisão monocrática pelos próprios fundamentos e o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, I e IV; CP,
II; CP,
(ECA),
art. 121,
art. 14,
art. 29; Lei n. 8.069/1990
-B, § 2o; CPP,
art. 244
art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
1.031.996/SE,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
STJ, RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio
23/12/2025;
1.028.257/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/10/2025,
6/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 40b10e35-6cb9-4ff3-8020-3e53ae2378b4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223286 - SP(2025/0344912-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOZIEL LIMA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - SP164967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso ordinário em habeas corpus.
2. A decisão agravada consignou a excepcionalidade do trancamento da ação
penal, reconheceu a suficiência da denúncia nos termos do
do Código
art. 41
de Processo Penal, bem como a existência de justa causa para a persecução
penal, reputando inadequada a via eleita para aprofundado exame do acervo
probatório e, por isso, negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
erou a alegação de ausência de justa
3. No agravo regimental, a Defesa reit
causa, inépcia da denúncia, nulidades relacionadas ao aditamento e violação
ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da correlação, sustentando
também nulidades no julgamento dos embargos de declaração na origem,
limitando-se a reafirmar os argumentos iniciais, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reiterar as razões anteriormente expendidas, sem atacar
Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, pode ser
conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da orientação
consolidada desta Corte.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador afirma que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
agravante o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os
motivos adotados na decisão agravada, demonstrando o desacerto da
conclusão monocrática.
6. Constata-se que o agravante apenas reproduziu os argumentos já deduzidos
no recurso ordinário em
, sem enfrentar os fundamentos
habeas corpus
centrais da decisão que reconheceu a suficiência da denúncia, a existência de
justa causa e a inadequação da via eleita para exame aprofundado da prova, o
que caracteriza ausência de dialeticidade recursal.
7. A falta de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a manutenção da
decisão monocrática pelos próprios fundamentos e o não conhecimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, I e IV; CP,
II; CP,
(ECA),
art. 121,
art. 14,
art. 29; Lei n. 8.069/1990
-B, § 2o; CPP,
art. 244
art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
1.031.996/SE,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
STJ, RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio
23/12/2025;
1.028.257/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/10/2025,
6/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de J. L. DO E. S. (fls.
), contra a Decisão de fls.
que negou provimento ao recurso ordinário
186/195
175/181,
em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática de homicídio
qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, em concurso com corrupção de menores, com imputação nos arts. 121, § 2o,
incisos I e IV,
e
todos do Código Penal, e
-B, § 2o, da
c/c art. 14, inciso II, art. 29,
art. 244
por fatos ocorridos em
no âmbito da Ação Penal n.
Lei n. 8.069/1990,
22/11/2016,
1500440-77.2016.8.26.0157, em trâmite na 4a Vara de
cuja denúncia foi
Cubatão/SP,
recebida e teve audiência de instrução designada, inicialmente, para
e,
04/12/2025
posteriormente, para
(fls.
).
28/05/2026
222/223
Na decisão agravada consta que o trancamento da ação penal, medida de
caráter excepcional, somente se admite nas hipóteses de inépcia da denúncia, atipicidade
da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, ou
presença de causa extintiva da punibilidade, concluindo pela suficiência da denúncia nos
termos do
do Código de Processo Penal e pela existência de justa causa para a
art. 41
persecução penal. Assentou, ainda, a inadequação da via eleita para a análise
aprofundada do acervo probatório, negando provimento ao recurso ordinário (fls. 175/181
).
Em razões recursais, sustenta a Defesa que a ação penal carece de justa causa,
porquanto a imputação decorre, exclusivamente, de prova testemunhal ilícita,
contraditória e desprovida de credibilidade, notadamente o depoimento do menor I. DOS
S. O., e que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a nulidade suscitada,
impondo-se a suspensão do trâmite processual.
Alega inépcia da denúncia e violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem como nulidade correlata ao aditamento que incluiu o crime do art. 244
-B, § 2o, da
em descompasso com o princípio da correlação,
Lei n. 8.069/1990,
pleiteando, em consequência, o trancamento da ação penal n. 1500440-
77.2016.8.26.0157.
Argumenta que houve julgamento
nos embargos de declaração
extra petita
opostos na origem, com negativa de prestação jurisdicional, e que o acórdão local não
teria observado os limites da impetração ao referir o aditamento da denúncia, o que
demanda o reconhecimento da nulidade e o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo para novo julgamento, para a correção dos vícios.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
Solicitadas informações (fl. 206), foram encaminhadas pelo Tribunal de
origem (fls.
;
).
211/215 222/229
Sem contrarrazões do Ministério Público Federal (fl. 244).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

VOTO
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o agravo regimental
deve trazer fundamentos novos, consistentes e capazes de infirmar a decisão
monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios fundamentos. O recurso que
se limita a reproduzir os argumentos anteriormente expostos, sem enfrentar as razões de
decidir da decisão agravada, incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade
recursal. Precedentes.
Na hipótese, o agravante limitou-se a reafirmar os termos iniciais, sem atacar
os fundamentos da decisão agravada.
Logo, inafastável a incidência da
que assim dispõe:
Súmula n. 182/STJ,

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
.
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado para questionar a fixação de regime
inicial fechado para cumprimento de pena, alegando ausência de motivação
idônea e violação aos critérios estabelecidos nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do
Código Penal, bem como no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
§
art. 289,
1o, do Código Penal, por três vezes, na forma do
caput, do mesmo
art. 71,
diploma legal, sendo-lhe aplicada a pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 36 dias-multa. A
apelação interposta foi parcialmente provida pelo Tribunal Regional Federal
da 5a Região, que reduziu a pena para 5 anos e 27 dias de reclusão,
mantendo o regime inicial fechado.
3. Nas razões do agravo regimental, o recorrente limitou-se a reiterar os
argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada pode ser
conhecido, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne
especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o
desacerto da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

6. A simples reafirmação da tese jurídica defendida pela parte, sem o devido
confronto com os fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio
da dialeticidade.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
.
agravada
8. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência
de argumentação apta a infirmar a decisão impugnada conduz à manutenção
da decisão anterior.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o desacerto da decisão recorrida. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura
violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59;
IX; RISTF,
§ 1o, e
CF/1988, art. 93,
art. 21,
§ 1o; CPC,
§ 1o; CPPM,
art. 317,
art. 1.021,
art. 77.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.12.2014;
STF, HC 116.680, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.12.2013;
STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 18.12.2019; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
10.10.2016; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
702.446/SC,
Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 872106 SC, Rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.031.996/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
17/12/2025,
23/12/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo regimental.
2. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os
.
fundamentos da decisão atacada
3. A defesa não demonstrou o atendimento do requisito da dialeticidade nas
, tal como apontada na decisão agravada.
razões do pedido de reconsideração
4. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.028.257/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
1/10/2025,
6/10/2025

Nestes termos, ante a inobservância do Princípio da Dialeticidade, o presente
agravo não comporta conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

É o voto.
Documento eletrônico VDA55903851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: f301d884-3681-432e-a100-3c9a97d11a9d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344912-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 223.286 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004407720168260157 21573799620258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOZIEL LIMA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - SP164967
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOZIEL LIMA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - SP164967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449812311605890@
2025/0344912-5 - RHC 223286 Petição : 2025/0090338-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:43
Código de Controle do Documento: 39C79FB6-AADE-4324-92B6-E94AAC39B2C7